Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-64.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006691-64.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Irredutibilidade de Vencimentos, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAQUEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 012.298.511-78 (RECORRENTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR
2.875/2008- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 141790262), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente o pedido inicial
, para condenar o Município de Tangará da Serra/MT a incorporar todos os percentuais decorrentes das elevações de nível e progressão de classe, já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente ao reconhecimento do direito à progressão, sem supressão de qualquer percentual de vencimentos, com incidência dos reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores.

Ainda, condenou ao pagamento retroativo referente ao adicional de
progressão em classe
, conforme art. 23 da Lei Municipal n° 2875/2008, incidindo seus reflexos sobre a gratificação natalina, licença prémio, férias, 13o salário, adicional por tempo de serviço, horas extras, bem como ao pagamento do retroativo do RGA.

E por fim, determinou que o reclamado efetue o pagamento das diferenças dos percentuais decorrentes da
elevação de nível
, conforme requerido na inicial, retroativamente ao momento em que adquiriu o direito à progressão, sem supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA.

Fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o reclamado/recorrente alega:

1.

Preliminar de coisa julgada;

2.

Do efeito cascata apontado;

3.

Da progressão de classe – interstício de 05 anos.

Ao final requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, a
recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista o julgamento proferido no Mandado de Segurança no 1000362-07.2018.811.0055.

Ocorre que a própria Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) é expressa em estabelecer que “O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS (...)”.

Assim,
rejeito a preliminar de coisa julgada
, pois
a ação
coletiva
não induz à litispendência e nem ao fenômeno da coisa julgada para as ações
individuais
.

Pois bem, cabe esclarecer que
a Requerente/ recorrida é servidora pública municipal, tendo sido aprovada no concurso público no 01/2010, homologado pelo Decreto no 098/GP/2011, nomeada através do Ato no 167/GP/2011, tomando posse em 21 de junho de 2011, para exercer o cargo de técnica de enfermagem (40h semanais), conforme termo de posse.

Em 2008, por meio da Lei Municipal no 2.875, o Município implantou o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores, concedendo a eles o direito de desenvolver sua carreira através de PROGRESSÕES DE NÍVEL E DE CLASSE (art. 12, I e II).

De acordo com a referida lei, a denominada ELEVAÇÃO DE NÍVEL ocorre quando o servidor municipal se qualifica em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Vê-se que a Lei Municipal no 2.875/2008 dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, vejamos:

Art. 31 Fica estabelecido o prazo de 01 (um) ano, contados a partir da publicação da presente lei, para enquadramento e progressão em nível.

Art. 32 O enquadramento e progressão em nível e classe serão realizados seqüencialmente, iniciando pelo Grupo Ocupacional I, até o Grupo Ocupacional IV.

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Considerando que a requerente pertence ao Grupo Ocupacional IV, faz
jus
aos percentuais de acréscimo, conforme Anexo II, da Lei no 2.875/2008.

No caso, a ausência de dotação orçamentária prévia, por si só, não autoriza a decretação de inconstitucionalidade das leis municipais, as quais estabelecem o pagamento de vantagens aos servidores, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/2007).”

A inconstitucionalidade legal deve ser declarada em decorrência de irregularidade formal ou material, sendo que, configurados os requisitos legais, o servidor faz jus a progressão funcional.

No caso em apreço, as elevações de nível e de classe foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, como bem afirma a reclamante, entretanto, percebe-se que o acréscimo não foi incorporado ao seu vencimento base, conforme preconiza o art. 12, II, da Lei 2.875/2008 e muito menos acrescido o valor correto de 10% (dez por cento).

Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

(...)

II - Classe
:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV,
obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base
, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d)
O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores
.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

Desta feita, escorreita a sentença que reconheceu o direito da reclamante ao recebimento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto em parte, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença.

Deixo de condená-lo ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022